Tribunal: CARF
Processo: 11060.720030/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.720030/2016-13
ACÓRDÃO
2302-004.148 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTES FROLI LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
CONHECIMENTO. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA
AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros
princípios ou regras constitucionais.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
A pessoa jurídica excluída do Simples fica obrigada a recolher as
contribuições destinadas à Previdência Social, relativas à quota patronal e
as destinadas a outras entidades e fundos, denominados “Terceiros”, de
acordo com a legislação aplicada às empresas em geral.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações no sentido de que a multa
qualificada aplicada é confiscatória e deve ser reduzida ao percentual de 20% (vinte por cento),
veiculadas no tópico “2. PERMANÊNCIA DA ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA – 150% -
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.148 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720030/2016-13
2
PEDIDO DE REFORMA” do recurso, rejeitar a preliminar e dar-lhe parcial provimento para reduzir a
multa de ofício qualificada ao patamar de 100% (cem por cento).

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (substituto[a]
integral), Roberto Carvalho Veloso Filho, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Carmelina Calabrese, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração referente às contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT) e as destinadas a outras entidades e fundos (terceiros) incidentes sobre as remunerações
dos segurados empregados e contribuintes individuais, no período de 01/2011 a 12/2013.
O lançamento ocorreu em virtude da exclusão da empresa do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte –
Simples.
Conforme o relato fiscal (e-fls. 175/177), a empresa aderiu ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES NACIONAL, em 01/07/2007.
Em 24/12/2008, a empresa foi excluída do sistema SIMPLES automaticamente pelo
sistema Sivex-SN, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2009, por motivo de débito com a
Fazenda Pública Federal, conforme se constata pelo extrato de e-fl. 45.
A autuada, nos exercícios de 2009 a 2011, não enviou a Declaração Anual do
Simples Nacional - DASN e a partir de 2012, não fez a transmissão através do Programa Gerador
do Documento de Arrecadação do Simples Nacional - PGDAS. E também, nos anos calendário 2011
a 2013, apresentou a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, na
forma de tributação do lucro, pelo Lucro Presumido.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.148 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720030/2016-13
3
No período de 01/2011 a 12/2013, a empresa mesmo ciente da exclusão do
Simples, apresentou as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, como optante pela sistemática do SIMPLES NACIONAL. No
entendimento da fiscalização, tal fato caracterizaria conduta dolosa de modo a reduzir o valor da
contribuição social destinada à seguridade social e para outras entidades e fundos, razão do
agravamento da multa de ofício.
O fato gerador lançado foi extraído das GFIPs declaradas incorretamente da
condição de optante do SIMPLES NACIONAL. Sobre as contribuições apuradas, incidiram juros de
mora e multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento).
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ . Os membros
da 5a Turma da DRJ/BSB, julgaram, por unanimidade de votos, improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário lançado.
Cientificada do acórdão, a recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo,
repisando as razões contidas em sua impugnação , em breve síntese:
a) Em preliminar, alega nulidade dos autos de infração, sob o argumento de que a
fiscalização não observou os princípios constitucionais previstos no art. 170,
inciso IX da Constituição Federal, que regem o tratamento diferenciado às Micro
Empresas e que visam o incentivo a essas empresas através da simplificação de
suas obrigações tributárias; que o legislador constituinte deu a esse tratamento
favorecido para a MPE o status de princípio, que se sobrepõe a todas as normas
que lhe forem contrárias. Os autos de infrações foram lavrados em nítido
desrespeito a essas normas;
b) Segue, aduzindo que o artigo 179 da Constituição Federal foi nitidamente
inobservado quando da lavratura dos autos de infrações, como pode ser
visualizado, por exemplo, quando se aplicou à multa em patamares
elevadíssimos (150%), mesmo a impugnante tendo atendido às intimações da
autoridade fiscal;
c) Que a inobservância por parte da fiscalização aos ditames constitucionais torna
os autos de infrações nulos, já que não foram observados os dispositivos do
artigo 37 da CF/88, quanto ao princípio da legalidade, bem como o artigo 2o da
Lei 9.784/99. Os autos de infrações foram lavrados em inobservância aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quando da aplicação de
multa em percentual elevado (150%);
d) Alega que a multa de ofício qualificada aplicada tem é inconstitucional, vez que
viola o princípio do não-confisco (art. 150, IV da Constituição Federal);
e) Pede a redução da multa ao percentual de 20% (vinte por cento).
É o relatório.

Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.148 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720030/2016-13
4
VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
Não obstante, as alegações no sentido da inconstitucionalidade da multa de ofício
qualificada, vez que confiscatória, não merecem ser conhecidas.
Em obediência às normas que regem a administração pública, não cabe a este
Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade, análise
sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Além disso, quanto ao pedido de redução da multa qualificada ao percentual de
20% (vinte por cento), tal argumentação não consta da impugnação. Na oportunidade, a
contribuinte insurgiu-se contra a multa qualificada sob o fundamento da ausência de dolo em sua
conduta, o que afastaria a qualificação.
As matérias, expostas apenas em grau de recurso, em relação à qual não teve
oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira instância, não
podem ser apreciadas em sede recursal, em face da ocorrência do fenômeno processual da
preclusão consumativa (art. 16, inciso III c/c art. 17, do Decreto n. 70.235/72).
Assim sendo, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações no
sentido de que a multa qualificada aplicada é confiscatória e deve ser reduzida ao percentual de
20% (vinte por cento), veiculadas no tópico “2. PERMANÊNCIA DA ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA
MULTA – 150% - PEDIDO DE REFORMA” do recurso.
2
PRELIMINAR E MÉRITO
Em análise aos autos, verifica-se que o recorrente repisa as alegações veiculadas em
sua impugnação, requerendo, preliminarmente, a nulidade dos autos de infração, sob o
argumento de que a fiscalização não observou os princípios constitucionais previstos no art. 170,
inciso IX da Constituição Federal e os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Não obstante, entendo que a decisão de piso mostra-se escorreita. Concordo com a
decisão da DRJ e adoto os fundamentos ali expostos, mediante a reprodução do seguinte trecho
(art. 114, § 12, do RICARF):
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.148 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720030/2016-13
5
(...) Preliminarmente, a impugnante alega que os autos de infração são nulos, haja
vista a sua exclusão do SIMPLES NACIONAL ter sido arbitrária; que não observou
os princípios constitucionais que regem o tratamento diferenciado dado às Micro
Empresas e que visam o incentivo a essas empresas, através da simplificação de
suas obrigações tributárias, além dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade; que a inobservância por parte da fiscalização aos ditames
constitucionais torna os autos de infrações nulos, já que não foram observados os
dispositivos do artigo 37 da CF/88, quanto ao princípio da legalidade, bem como o
artigo 2o da Lei 9.784/99; que a causa de exclusão da empresa se deu por motivo
não elencado no artigo 29 da LC n° 123/2006, o que tornou a exclusão de ofício
arbitrária e nula de pleno direito.
Sem razão a impugnante em seus argumentos, como será demonstrado.
De acordo com o Relatório Fiscal, a empresa foi excluída do Simples por estar em
débito com a Fazenda Nacional:
Em 24/12/2008, a empresa foi excluída automaticamente pelo sistema Sivex-SN,
com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2009, em virtude do processamento de
exclusões em lote realizado pela Receita Federal do Brasil - RFB, por motivo de
débito com a Fazenda Pública Federal.
Não pode prosperar a alegação de que a exclusão do Simples foi arbitrária.
O interessado questiona que o artigo 17, V, da LC n° 123/2006 veda o ingresso no
Simples Nacional à empresa de pequeno porte que possua débito perante a
Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, porém, não é a
causa de exclusão prevista artigo 29 da LC n° 123/2006, o que tornou a exclusão
de ofício arbitrária e nula de pleno direito.
O art. 17, inciso V da LC no 123/2006, veda o ingresso de empresas de pequeno
porte, ao Sistema do Simples Nacional, que possua débito perante a Fazenda
Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
O artigo 30, inciso II da LC no 123/2006, determina a exclusão da empresa do
Simples Nacional quando for verificado que a empresa incorreu em qualquer das
situações de vedação previstas no artigo 17 da LC no 123/2006, in verbis:
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das
microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar; ou(...)
Portanto, não foi verificado qualquer vestígio de que a exclusão ocorreu de forma
arbitrária ou nula, visto que, em nenhum momento o contribuinte refuta o fato de
estar em débito com a Fazenda Nacional.
(...)
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.148 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720030/2016-13
6
Com base no item 3 do Relatório Fiscal, a seguir transcrito, verifica-se que a
empresa, apesar de afirmar que não tinha conhecimento da exclusão do simples,
passou a agir, a partir de 2009, como não integrante do regime especial de
tributação do Simples Nacional:
A empresa, nos exercícios de 2009 a 2011, não enviou a Declaração Anual do
Simples Nacional - DASN e a partir de 2012, não fez a transmissão através do
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional -PGDAS.
A empresa, nos anos calendário 2011 a 2013, apresentou a Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, na forma de tributação
do lucro, pelo Lucro Presumido.
Como se vê, a empresa passou a agir, a partir de 2009, como empresa do regime
geral, ou seja, não apresentou a declaração prevista no art. 25 da LC no 123/2006,
além de apresentar DIPJ (as empresas do simples nacional estão desobrigadas a
apresentar a declaração), in verbis:
Art. 25. A microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples
Nacional deverá apresentar anualmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil
declaração única e simplificada de informações socioeconômicas e fiscais, que
deverá ser disponibilizada aos órgãos de fiscalização tributária e previdenciária,
observados prazo e modelo aprovados pelo CGSN e observado o disposto no § 15-
A do art. 18.
Diante dos fatos apresentados, verifica-se que a empresa tinha sim pleno
conhecimento da sua exclusão do Simples Nacional, sendo improcedentes as
razões apresentadas. Afasta-se, portanto, a preliminar de nulidade.
No mérito, verifica-se que os lançamentos são procedentes. A impugnante não
questiona as bases de cálculos apuradas, assim como não refuta o fato de estar
em débito com a Fazenda Nacional.
Conforme documento anexado, aos autos, fl. 45, os efeitos da exclusão ocorreram
a partir de 01/2009. A empresa, uma vez excluída do Simples Nacional, não há
que se falar na substituição tributária oferecida por tal regime de tributação, visto
que a empresa não mais tem direito ao tratamento constitucional diferenciado.
Sendo assim, a empresa passou, a partir dos efeitos da exclusão (janeiro 2009), a
contribuir como as demais pessoas jurídicas, devendo recolher para a Previdência
Social e para outras entidades e fundos, nos termos da legislação de regência.
A possibilidade de lançamento das contribuições devidas pela empresa em função
de sua exclusão do Simples Nacional decorre do disposto no artigo 32 da Lei
Complementar no 123/2006:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.148 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720030/2016-13
7
Dessa forma, em face da constatação de que não houve recolhimento das
contribuições previdenciárias patronais e as destinadas aos terceiros, após a
exclusão da autuada do referido sistema simplificado de tributação, a autoridade
fiscal, que tem suas atividades vinculadas à lei, está obrigada a lançar o crédito
tributário, sob pena de responsabilidade funcional, conforme determina o art. 142
do Código Tributário Nacional(CTN), Lei no 5.172/66, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No presente caso, conforme visto, há decisão definitiva de exclusão da empresa
do Simples Nacional, com efeitos retroativos a 01/01/2009, haja vista que não
houve apresentação de manifestação de inconformidade. A partir dessa data,
portanto, a empresa fica sujeita às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas não optantes pelo regime simplificado de tributação.
Assim, agiu corretamente o agente fiscal ao lavrar as autuações. Não procedem as
alegações da impugnante, devendo ser mantido o lançamento.
2.1 RETROATIVIDADE BENIGNA
Entretanto, apesar da improcedência/não conhecimento dos argumentos
levantados pelo recorrente quanto à inconstitucionalidade multa qualificada, verifica-se que o art.
44 da Lei n. 9.430/96 foi alterado pelo art. 8o da Lei n. 14.689/23, passando a ter a seguinte
redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I -
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.148 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.720030/2016-13
8
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões.
Como se vê, a alteração legislativa promovida estabelece que a multa qualificada
deverá ser lançada no montante de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício. A multa de 150% passa a ser aplicável
apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no
caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração. É nesse sentido o que determina, inclusive, o
Parecer SEI n. 3950/2023/MF.
Deste modo, deve-se aplicar a retroação da multa da Lei n. 9.430/96, art. 44, § 1o,
VI, reduzindo-a ao percentual de 100% (cem por cento).

3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações no sentido de que a multa qualificada aplicada é confiscatória e deve
ser reduzida ao percentual de 20% (vinte por cento), veiculadas no tópico “2. PERMANÊNCIA DA
ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA – 150% - PEDIDO DE REFORMA” do recurso, rejeitar a
preliminar e dar-lhe parcial provimento para reduzir a multa de ofício qualificada ao patamar de
100% (cem por cento).
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 279
DF CARF MF
Original